Tribunal: TJSP
Processo: 1000104-83.2021.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – mandado de segurança– IPTU – PRETENSÃO A NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE O IMÓVEL SOB A ALEGAÇÃO DE SER UTILIZADO NA UTILIZAÇÃO RURAL – CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL ADOTADO APENAS QUANDO HOUVER DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA EXPLORAÇÃO EXTRATIVA, VEGETAL, AGRÍCOLA OU PECUÁRIA NO IMÓVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 15 DO DECRETO LEI 57/1966 – ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – mandado de segurança– IPTU – PRETENSÃO A NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE O IMÓVEL SOB A ALEGAÇÃO DE SER UTILIZADO NA UTILIZAÇÃO RURAL – CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL ADOTADO APENAS QUANDO HOUVER DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA EXPLORAÇÃO EXTRATIVA, VEGETAL, AGRÍCOLA OU PECUÁRIA NO IMÓVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 15 DO DECRETO LEI 57/1966 – ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS INSUFICIENTES PARA REVELAR ATIVIDADE RURAL NO IMÓVEL – IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA COM MELHORAMENTOS, DADOS QUE RESTAM INCONTROVERSOS NOS AUTOS - NÃO CONFIGURAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE – ABERTURA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL PARA A CORRETA APURAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL – PRODUÇÃO DE PROVAS INCABÍVEL NA ESTREITA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.